Tribunal: TJSP
Processo: 2077569-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR – Tema no 905/STJ) – Readequação do julgado aos fundamentos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e do Recurso Especial no 1.492.221/PR – Retorno dos autos à Presidência da Seção –

Ementa:
Agravo de Instrumento – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR – Tema no 905/STJ) – Readequação do julgado aos fundamentos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e do Recurso Especial no 1.492.221/PR – Retorno dos autos à Presidência da Seção – ACÓRDÃO MANTIDO.